Tribunal: STF
Processo: ARE 1571255
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ENUNCIADO Nº 281 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão pela qual não se conheceu do recurso extraordinário apresentado em desfavor de decisão monocrática proferida por Juiz Federal Coordenador das Turmas Recursais dos JEFs/SJDF (e-doc. 27).



    2. Em seu agravo, esclarece a recorrente “que o recurso extraordinário foi interposto em face da decisão que não admitiu o Pedido de Uniformização, e não do acórdão que desproveu o recurso inominado, o que conduz à sua tempestividade”. Replicou as razões do recurso extraordinário, de inviabilidade de pagamento de ajuda de custo em decorrência de provimento inicial para a carreira da Magistratura Federal, com fundamento na simetria constitucional entre os membros da Magistratura e do Ministério Público.



    É o relatório.  



    Decido.  



    3. O recurso extraordinário não merece provimento.



    4. Nos termos do art. 102, inc. III, da Constituição, admite-se o recurso extraordinário contra decisão de única ou de última instância, o que não ocorre neste caso. Com efeito, constata-se que a recorrente não esgotou as vias recursais ordinárias, ao deixar de interpor recurso ao Órgão colegiado do Tribunal de origem contra decisão monocrática a qual alega ser objeto de ser recurso extraordinário.



    5. Incide, assim, o enunciado nº 281 da Súmula do STF. Nesse sentido, em caso análogo:



    “Direito Processual Civil. agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ausência de exaurimento das vias recursais. Incidência da Súmula nº 281/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto decisão monocrática proferida pelo Juiz Federal Coordenador das Turmas Recursais - SJGO, que não admitiu Pedido de Uniformização de Jurisprudência. 2. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula nº 281/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.404.641-ED-AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/11/2023, p. 04/12/2023).



    6. Registro que, em que pese a parte afirmar que seu recurso foi interposto contra mencionada decisão de inadmissibilidade de pedido de uniformização, as razões de seu recurso extraordinário referem-se a acórdão anteriormente proferido por Turma Recursal, demonstrando evidente tentativa de burla à unirrecorribilidade das decisões e à própria intempestividade recursal.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator